Tribunal: TJPA
Processo: 0861142-77.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861142-77.2020.8.14.0301

APELANTE: ZENAIDE SANTA BRIGIDA DA SILVA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0861142-77.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO: ZENAIDE SANTA BRÍGIDA DA SILVA

ADVOGADO: SUELLEN CARRERA – OAB/PA 23.321

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. ROL DA ANS DE PREDICADO EXEMPLIFICATIVO. PALBOCICLIBE. MEDICAÇÃO OFF-LABEL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS AJUSTADOS AO PAMATAR DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2
Rol da ANS de predicado exemplificativo. Precedentes da Corte de Justiça.

3

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente oncológico.

4
Negativa de cobertura gera dano moral, com quantum já ajustado ao patamar da razoabilidade necessária.

5
Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0861142-77.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO: ZENAIDE SANTA BRÍGIDA DA SILVA

ADVOGADO: SUELLEN CARRERA – OAB/PA 23.321

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID

14072807, páginas 1-24), que conheceu e deu

parcial provimento ao Recurso apenas para reduzir o dano moral de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais), mantendo-se irretocável a antipatizada em seus demais termos.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. TRATAMENTO PARA CÂNCER. PALBOCICLIBE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO À CONDICIONANTES DANO MORAL IN RE ISPA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TEMA REPETITIVO 1.076 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Em caso de tratamento médico ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 1º, §§ 12 e 13, da Lei nº 14.454/2022.

1.1. Admite-se a cobertura de exames, tratamentos de saúde e prescrição de fármacos não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde- ANS, quando de eficácia médica, farmacológica e cientificamente comprovada.

1.2. O tratamento oncológico que envolve o uso da medicação PALBOCICLIBE é de cobertura obrigatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal do Estado do Pará.

2. A negativa de cobertura ao tratamento fármaco oncológico gera dano moral in re ipsa, de valor razoável a ser mantido por ausência da prova de sua extensão.

2.1 O importe atribuído do dano moral in re ipsa se reduz de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais), ajustando-se ao princípio da razoabilidade.

3. “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Tema Repetitivo 1.076 STJ.

4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, monocraticamente.”

(Pje ID

14072807, páginas 1-2).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” IV. MÉRITO. 1) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. ESTRITO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.656/98 E RESOLUÇÃO DA ANS.

A priori, insta salientar que o entendimento assentado na decisão recorrida não merece permanecer, haja vista que a parte agravada é titular de plano privado de saúde, sendo este regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Como já exposto anteriormente, a decisão recorrida consigna o que segue:

(...)

Ocorre que o entendimento contido na decisão alhures não se coaduna com a legislação aplicável, uma vez que a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas sim àquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS. Como já demonstrado na fundamentação do agravo de instrumento, a autorização de procedimentos e medicamentos que não estejam previstos no Rol da ANS apenas se dará em casos excepcionais, uma vez que este permanece com seu caráter taxativo, servindo apenas de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar. O art. 12, inciso I, alínea b, da lei 9.656/98 dispõe:

(...)

No caso em comento, a negativa do fornecimento do medicamento LETROZOL 2,5 MG ( USO CONTÍNUO ) + PALBOCICLIBE ( 125MG VO / DIA POR 3 SEMANA A CADA 4 SEMANAS, AOS MOLDES

DO ESTUDO DE FASE III PALOMA- 2 ( N Engl J Med 375:1925, 2016 ) - e ácido Zoledronico (4 mg EV D1 , a cada 3 meses) se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução. Vejamos:

(...)

Ressalta-se que o contrato pactuado entre as partes prevê, expressamente que a cobertura dos serviços contratados se limita ao previsto no Rol de Procedimentos da ANS e que este não inclui o fornecimento do medicamento LETROZOL 2,5 MG ( USO CONTÍNUO ) + PALBOCICLIBE ( 125MG VO / DIA POR 3 SEMANA A CADA 4 SEMANAS, AOS MOLDES DO ESTUDO DE FASE III PALOMA- 2 ( N Engl J Med 375:1925, 2016 ) -e ácido Zoledronico (4 mg EV D1 , a cada 3 meses), haja vista que está em desacordo com a Diretriz de Utilização 64. É o que se verifica da leitura atenta da RN 465/2021/ANS, bem como Anexo II da mesma resolução, que contém o rol das doenças, tratamentos e fármacos assegurados pelos planos de saúde.

Logo, considerando que o medicamento requerido não consta no rol definido pela ANS e não há precisão contratual para o seu custeio, claramente que não há obrigatoriedade de cobertura para o tratamento, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na negativa do medicamento.

(...)

À vista disso, esclarece que a negativa da UNIMED Belém em fornecer o tratamento de terapia imunobiológica endovenosa se deu única e exclusivamente como forma de cumprimento nos termos do contrato firmado entre as partes, a legislação vigente e, sobretudo, em cumprimento às normas reguladoras emitidas pela ANS, como anteriormente demonstrado nas razões do agravo.

O procedimento de formação e atualização do Rol de Procedimentos é um processo complexo, ponderado, que conta com a participação de vários atores, incluindo representantes do Poder Público, operadoras de planos de saúde, sociedade civil e conta, ainda, com a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso dos procedimentos.

Um desses atores é o Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde (COSAÚDE), de caráter consultivo, instituído pela Instrução Normativa – IN nº 44/2014, foi estabelecido com a finalidade de analisar as questões pertinentes à cobertura assistencial obrigatória a ser assegurada pelo Rol e para estabelecer um diálogo permanente com os agentes da saúde suplementar e a sociedade sobre as questões da regulação da atenção à saúde na saúde suplementar.

É importante salientar que o procedimento de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde conta com as inserções do COSAÚDE.

Sendo o medicamento classificado como terapia imunobiológica, o Anexo II da RN 465/2021, observa diretrizes de utilização e concessão de exames/procedimentos/medicamentos nas Operadoras de Saúde, principalmente fármacos que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização do tratamento, sendo, portanto, eficaz a terapia para com a patologia.

Em atenção a isso, é fundamental que para a cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS sejam observados alguns critérios, quais sejam, a prescrição de profissional da saúde e laudo médico que justifique o pedido.

Em consonância com a situação, em voto inicialmente apresentado no dia 16 de setembro de 2021, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão defendeu que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o adequado exercício do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia. Assim, no EREsp 1886929, restou fixada a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos:

(...)

Por fim, ante todo o exposto, merece ser revogada a decisão monocrática ora agravada, uma vez que não está de acordo com a legislação vigente, de modo que, não há que se falar no preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tampouco na probabilidade do direito.

V. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO DECORRENTE DA AÇÃO OU OMISSÃO POR PARTE DA RÉ.

Nesse ponto, há a discussão acerca da ocorrência do dano moral, no qual o cerne se figura na configuração de requisitos essenciais, sem os quais não há a caracterização do dever de indenizar.

Conforme já exaustivamente explanado, na presente demanda inexiste ato ilícito praticado pela UNIMED Belém, tampouco indícios de dano moral efetivamente sofrido pelo Requerente.

A parte adversa se limita a discorrer sobre as consequências que o dano pode vir a causar, sem sequer demonstrar realmente em que ponto a UNIMED é responsável pelos possíveis danos que poderão vir a ocorrer e que pretende que sejam reparados por meio deste litígio.

(...)

Sendo assim, requer-se que seja reconhecida a total improcedência do pleito autoral de indenização por danos morais.

VI. DA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Claramente que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, não merece prosperar o pedido de inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, inciso VIII.

A inversão do ônus da prova em relação de consumo tem como objetivo principal promover a equiparação das armas, de modo a proteger o consumidor perante sua hipossuficiência.

Entretanto, a inversão não é concedida apenas com sua solicitação, se faz necessário demonstrar que o consumidor está em eminente perigo de ter seu direito violado perante sua hipossuficiência.

No caso em tela não há elementos que demonstrem esta ameaça ao direito do consumidor. A Lei n° 14.454/2022 regulamenta a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar e alterou a Lei n° 9.656/1998.

Dentre as alterações está o art. 10°, §13, inciso II da Lei n° 9.656/1998, que condiciona a prestação de tratamentos ou procedimentos que não estejam no Rol da ANS à recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde. Vejamos

(...)

VII. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento, e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

(...)

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal. Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.”

E, ao final, requer:

“
VIII. CONCLUSÃO

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais, com o fito de desobrigar a Agravante ao custeio da medicação pleiteada.
“(Pje ID 14485300, páginas 1-28).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

14911676, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “ Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e recebo-o em duplo efeito. Nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido-o objetiva e monocraticamente. O propósito recursal desagua na reforma da hostilizada por error in judicando aduzindo único núcleo central, a saber: Rol da ANS de qualificação taxativa, que afasta a obrigatoriedade da cobertura de procedimento medicamentoso não incluso no dado elenco, decodificado nas seguintes vertentes: (i) atuação dentro dos limites contratuais, por força do regime de saúde adotado, (ii) inexistência de danos morais, mesmo em caso de eventual inadimplemento contratual e (iii) descabimento de condenação em ônus sucumbenciais, com valor a incidir sobre o proveito econômico e não ao valor dado à causa. Vamos então à análise pontual. Do Plano de Saúde – Tratamento Medicamentoso para Câncer – Palbociclibe - Cobertura Obrigatória O tratamento fármaco com Palbociclibe, antineoplástico oral, prescrito via laudo médico, fora colocado como imprescindível à saúde de ZENAIDE SANTA BRÍGIDA DA SILVA, por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade oncológica, com ampla aceitação em tratamento médico dessa natureza. Eis a redação que consta no laudo médico sob enfoque: “LAUDO MÉDICO PACIENTE ZENAIDE SANTA BRIGIDA DA SILVA, 62 ANOS, É PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA, INICIALMENTE DIAGNOSTICADA EM JANEIRO /2007 - CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE GII (LUMINAL A). NA OCASIÃO, REALIZOU TRATAMENTO CIRURGICO (SETOR + ESVAZIAMENTO AXILAR (1/23), SEGUIDO POR QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE, ATÉ AGOSTO/2007., E RADIOTERAPIA. – A PARTIR DAÍ, INICOU TERAPIA ENDÓCRINA, ANTI-ESTROGÊNICA, COM TAMOXIFENO, POR 5 ANOS, COM TÉRMINO EM 2012, SEM INTERCORRÊNCIAS FICOU EM SEGUIMENTO ONCOLOGICO, E MASTOLÓGICO, DESDE ENTÃO, COM DOENÇA SOB CONTROLE CLÍNICO E RADIOLÓGICO. FOI ENTÃO QUE HA, APROXIMADAMENTE, 1 MÊS, INCIOU QUADRO DE DOR ÓSSEA, MODERADA Á INTENSA, EM HEMITÓRAX DIREITO, POSTERIOR, E EM REGIÃO CERVICAL. REALIZOU EXAMES DE IMAGENS (PET-CT E CINTILOGRAFIA ÓSSEA) PARA INVESTIGAÇÃO DE TAIS SINTOMAS, QUANDO FORAM ENCONTRADOS FOCOS, ÓSSEOS METASTATICOS EM 8 ARCO COSTAL POSTERIOR, Á DIREITA ( SUV MAX. 12,5 ) CORPO DE C2 ( SUV MÁX. 15,5 ) E LINFONODO EM CADEIA AXILAR DIREITA ( 2 X 1,4 CM COM SUV MAX. 6,9) NÃO FORAM IDENTIFICADOS OUTROS FOCOS DE DOENÇA Á DISTANCIA. O LINFONODO AXILAR FOI ESCOLHIDO PARA NOVA BIÓPISIA, A FIM DE SABERMOS SOBRE O NOVO PERFIL MOLECULARA PARA DEFINIR TRATAMENTO SISTÊMICO PARA DOENÇA MESTATÁTICA. O RESULTADO REVELOU INFILTRAÇÃO POR CARCINOMA E COM NOVA IMUNOHISTOQUIMICAÃ (RE / RP 95% , HER2 NEG. / KI67 10% - LUMINAL A DIANTE DO EXPOSTO, POR TRATA-SE DE UMA NEOPLASIA DE MAMA , METASTÁTICA ,(LUMINAL A ) , DE BAIXO VOLUME , OLIGOSSINTOMÁTICA , E PACIENTE PÓS MENOPAUSADA , COM BOA PERFORMANCE CLINICA - ECOG 1 - SOLICITO TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA COM LETROZOL 2,5 MG ( USO CONTÍNUO ) + PALBOCICLIBE ( 125MG VO / DIA POR 3 SEMANA A CADA 4 SEMANAS, AOS MOLDES DO ESTUDO DE FASE III PALOMA-2 ( N Engl J Med 375:1925, 2016 ) -e ácido Zoledronico ( 4 mg EV D1 , a cada 3 meses ) ATÉ MÁXIMA RESPOSTA , OU EVENTO ADVERSO INDESEJÁVEL , PROGRESSÃO DE DOENÇA OU DESEJO DO PACIENTE EM PARAR O TRATAMENTO. A NÃO LIBERAÇÃO DO TRATAMENTO, ACARRETARÁ PROGRESSÃO DE DOENÇA SOB RISCO DE MORTE DA PACIENTE . “( Pje ID 6761422, páginas 1-2). De outro norte, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO centraliza a negativa de cobertura (i) no rol da ANS, que insiste em entender ser de qualidade taxativa e (ii) o fármaco estar fora dessa previsão, que afasta seu uso ao tratamento médico sob enfoque. A partir de agora usarei a sigla ANS para me referir à Agência Nacional de Saúde. Rol da ANS. Definir à qualidade do rol da ANS é o ponto de partida para análise da vertente esposada, daí o exame objetivo da Lei nº 14.454, publicada em 21/09/2022, conjugada com a jurisprudência desta Corte de Justiça, friso, à luz do caso concreto. Vejamos: Em julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805418-50.2022.814.0301, cujo objeto discutiu a qualidade do Rol da ANS quanto ao Método Therasuits, a Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Albuquerque ementou: (...). Na fundamentação, a nobre Relatora argumentou acerca de tal adjetivação cujos excertos tenho por integrá-los à Monocrática por força do grau de importância: (..) A jurisprudência, partindo do exame preciso da lide, realçou a não taxatividade do rol da ANS quanto a tratamento médico necessário e de comprovação científica, tornando-o exemplificativo, daí a gênese do precedente. De outro norte, em recentíssimo julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0802057-25.2022.814.0000, datado de 30/01/2023, o Desembargador Relator Leonardo de Noronha Tavares, em caso concreto assemelhado, ementou: (...) Embora aparente haver certa discordância entre os julgados, a imagem é mero engano, uma vez que ambos se complementam e o resultado desse adendo perfaz a minha posição jurídica, a saber: O rol da ANS é exemplificativo, desde que obedeça às condicionantes preconizadas no § 13, do artigo 10, da lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, in verbis: (...). A máxima, dessarte, é: Tratamento fora do elenco da ANS será autorizado, desde que: (i) haja comprovação cientifica e plano terapêutico para tanto e (ii) existam recomendações da Conitec ou recomendação especificada, mitigando-se ou neutralizando-se a taxatividade do rol tornando-o exemplificativo condicional, segundo exame do caso concreto, até que haja a pacificação da controvérsia. Em conclusão a esse manejo teórico, entenda-se que o Rol da ANS é exemplificativo submetido à condicionantes. Raciocínio jurídico esse que se estende ao uso de fármacos como PALBOCICLIBE ao uso finalístico ao caso concreto, se prescrito por profissional médico a dado tratamento de saúde, é considerado de cobertura obrigatória. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já adotou o seguinte posicionamento: (...). Postura jurídica adotada pelos demais Tribunais de Justiça do país. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: (...). Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu pelo fornecimento da medicação Ribociclibe ante a eficácia, efetividade e segurança comprovadas ao específico tratamento médico sob enfoque. A decisão parte da relatoria da Desembargadora Edineia Oliveira Tavares, que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0810950-10.2019.814.000, ementou: (...). Sob olhar ao caso concreto, percebo que o tratamento médico a base de Palbociclibe é indispensável ao cuidado da saúde de ZENAIDE SANTA BRÍGIDA DA SILVA segundo o laudo médico acima referendado que novamente repito (...). da, segundo farto precedentes, inclusive desta Corte de Justiça, a não comportar maiores discussões, inclusive quanto ao dano moral ora configurado, porém sendo necessário a redução do importe a se adequar ao princípio da razoabilidade. Do Dano Moral – Recusa Indevida – Quantum Desproporcional – Redução É sabido que a recusa indevida ao tratamento oncológico individualizado com o fármaco Palbociclibe é causa suficiente a gerar dano moral, sendo esse o entendimento pacificado a não comportar maiores delongas. Entretanto, é preciso reduzir o valor quantificado de R$ 20.000,00(vinte mil reais) eis ser desarrazoado para o fato: dano moral in re ipsa, uma vez ZENAIDE SANTA BRÍGIDA DA SILVA não ter provado a extensão do dano. Dito de forma mais direta. Dano moral, enquanto fato em si, gera prejuízo a demandar indenização, dispensando dilação probatória dada a qualidade in re ipsa. Inobstante, a sua extensão ou como esse prejuízo se comporta ao longo do tempo sobre o Demandante, exige prova cujo resultado irá indicar se o valor referencial do dano será majorado ou permanecerá no importe inicialmente arbitrado. Sob olhar ao caso concreto, entendo que a importância aplicada de R$ 20.000,00(vinte mil reais) é desarrazoada para o dano in re ipsa, a merecer redução cujo valor será logo mais abaixo conhecido ante a necessária adequação ao princípio da razoabilidade que enseja valor proporcional ao prejuízo obtido, que se limita à recusa ilícita ou indevida ao tratamento com Palbociclibe . Da Verba Honorária Sucumbencial – Valor da Causa ou Proveito Econômico- A rtigo 85, §2º do Estatuto Processual Civil Diz o dispositivo do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil: (...).É inegável a mantença da condenação em ônus da sucumbência, dada a preservação da hostilizada, no tocante ao reconhecimento de conduta ilícita quanto à negativa de cobertura ao tratamento fármaco oncológico. Agora, a base de cálculo à verba honorária sucumbencial deve incidir sobre o importe atribuído à causa, pois não estamos diante de uma apreciação equitativa, por força da tese firmada em tema repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...).Sentença mantida, eis o acerto do raciocínio jurídico sob exame, excetuando-se o valor dos danos morais, que será acertadamente reduzido. Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou parcial provimento para apenas reduzir o valor dos danos morais de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais), mantendo-se os demais termos da hostilizada irretocáveis, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

0861142-77.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.94

AGRAVADO: ZENAIDE SANTA BRÍGIDA DA SILVA

ADVOGADO: SUELLEN CARRERA – OAB/PA 23.321

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em quatro

vertentes, a saber: (i) estrita observância às disposições da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa da ANS, (ii) ausência do dever indenizatório, (iii) impossibilidade da inversão do ônus da prova e (ii) equívoco no julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito esse argumento, portanto.

Inversão do Ônus da Prova.
De forma direta
,
argumento que não será conhecido eis que não debatido desde a contestação ofertada pela Operadora do Plano de Saúde, por força de supressão de instância ante a clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Obediência aos ditames da Lei nº 9.656/98 e Resolução Normativa

da Agência Nacional de Saúde.
Destaco excerto das razões recursais que assentam a gênese argumentativa expressada por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nesse tópico,
in verbis:

“
Como já demonstrado na fundamentação do agravo de instrumento, a autorização de procedimentos e medicamentos que não estejam previstos no Rol da ANS apenas se dará em casos excepcionais, uma vez que este permanece com seu caráter taxativo, servindo apenas de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar.”

A Agravante insiste em impor a qualidade taxativa do rol da Agência Nacional de Saúde, que a

partir de agora a chamarei pela sigla ANS, cujo rebate argumentativa será assentado conforme precedentes desta Corte de Justiça. Vejamos:

Rol Taxativo da ANS - Qualidade Superada pelos Precedentes desta Corte de Justiça

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento acerca da qualidade exemplificativa do rol da ANS, destacando-se os julgados dos ilustres e estudiosos Desembargadores:

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0800968-98.2021.814.0000, assim decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. (Precedentes).

Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento.(
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800968-98.2021.8.14.0000.
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: ARYANNE GABRIELA PINHEIRO DE SOUZA.
RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Destacado)

Dessarte, O rol da ANS é de cunho exemplificativo a demandar cobertura necessária de procedimento, tratamento ou medicação

prescrita à melhoria da qualidade de vida do paciente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

Com igual entendimento, o honroso Desembargador, na relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0801812-19.2019.814.0000, decidiu:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE.
PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. THERASUIT. PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 428/ANS. OBRIGATORIAEDADE
. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801812-19.2019.8.14.0000.COMARCA: BELÉM / PA.AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.AGRAVADO: M. C. S. C.DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Dado Ênfase).

Rol da ANS de predicado exemplificativo, portanto.

Desembargadora

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Na relatoria dos Embargos de Declaração em

Apelação Cível nº 0830483-56.2018.814.0301, a

nobre Desembargadora ementou:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – ROL DA ANS –
CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – POSICIONAMENTO MAJORITÁRIA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – PRECEDENTE DO STJ –
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado quanto ao disposto no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei 9.656/1998; e a caráter taxativo do rol da ANS definido pelo STJ.

2
–
Conforme restou evidente na decisão embargada, não se afasta a necessidade de observância pelas operadoras de planos de saúde das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas, se reconhece apenas que o rol de procedimento da ANS possuiu caráter exemplificativo e não taxativo
.

3 – Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado isolado, destacado pela embargante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.(
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0830483-56.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
EMBARGADA:
B. M. M.
EMBARGADO:
T. J. P. M.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA.
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES .
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Dessarte, rol da ANS de qualidade exemplificativa ou referencial.

Afirmo que venho adotando a mesma linha de raciocínio em demais processos de minha relatoria
[1]
, predicando o rol da ANS como exemplificativo,

segundo

contornos fáticos e jurídicos analisados. E, continuarei com esse entendimento em demandas que envolvem vitais cuidados médicos à pacientes oncológicos,

dados os precedentes desta respeitável Corte de Justiça.

Além do mais, analisando a redação recursal, noto que

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
se centra

na negativa de cobertura por entender ser
off-label
, da qual não está obrigada ao fornecimento.

Serei direta nessa dissertação.

O cenário fático que se tem é, segundo laudo médico sob enfoque:

“ LAUDO MÉDICO

PACIENTE ZENAIDE SANTA BRIGIDA DA SILVA, 62 ANOS, É PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA, INICIALMENTE DIAGNOSTICADA EM JANEIRO /2007 - CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE GII (LUMINAL A). NA OCASIÃO, REALIZOU TRATAMENTO CIRURGICO (SETOR + ESVAZIAMENTO AXILAR (1/23), SEGUIDO POR QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE, ATÉ AGOSTO/2007., E RADIOTERAPIA.

– A PARTIR DAÍ, INICOU TERAPIA ENDÓCRINA, ANTI-ESTROGÊNICA, COM TAMOXIFENO, POR 5 ANOS, COM TÉRMINO EM 2012, SEM INTERCORRÊNCIAS

FICOU EM SEGUIMENTO ONCOLOGICO, E MASTOLÓGICO, DESDE ENTÃO, COM DOENÇA SOB CONTROLE CLÍNICO E RADIOLÓGICO.

FOI ENTÃO QUE HA, APROXIMADAMENTE, 1 MÊS, INCIOU QUADRO DE DOR ÓSSEA, MODERADA Á INTENSA, EM HEMITÓRAX DIREITO, POSTERIOR, E EM REGIÃO CERVICAL.

REALIZOU EXAMES DE IMAGENS (PET-CT E CINTILOGRAFIA ÓSSEA) PARA INVESTIGAÇÃO DE TAIS SINTOMAS, QUANDO FORAM ENCONTRADOS FOCOS, ÓSSEOS METASTATICOS EM 8 ARCO COSTAL POSTERIOR, Á DIREITA ( SUV MAX. 12,5 ) CORPO DE C2 ( SUV MÁX. 15,5 ) E LINFONODO EM CADEIA AXILAR DIREITA ( 2 X 1,4 CM COM SUV MAX. 6,9) NÃO FORAM IDENTIFICADOS OUTROS FOCOS DE DOENÇA Á DISTANCIA.

O LINFONODO AXILAR FOI ESCOLHIDO PARA NOVA BIÓPISIA, A FIM DE SABERMOS SOBRE O NOVO PERFIL MOLECULARA PARA DEFINIR TRATAMENTO SISTÊMICO PARA DOENÇA MESTATÁTICA. O RESULTADO REVELOU INFILTRAÇÃO POR CARCINOMA E COM NOVA IMUNOHISTOQUIMICAÃ (RE / RP 95% , HER2 NEG. / KI67 10% - LUMINAL A

DIANTE DO EXPOSTO, POR TRATA-SE DE UMA NEOPLASIA DE MAMA , METASTÁTICA ,(LUMINAL A ) , DE BAIXO VOLUME , OLIGOSSINTOMÁTICA , E PACIENTE PÓS MENOPAUSADA , COM BOA PERFORMANCE CLINICA - ECOG 1 - SOLICITO TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA COM LETROZOL 2,5 MG ( USO CONTÍNUO ) + PALBOCICLIBE ( 125MG VO / DIA POR 3 SEMANA A CADA 4 SEMANAS, AOS MOLDES DO ESTUDO DE FASE III PALOMA-2 ( N Engl J Med 375:1925, 2016 ) -e ácido Zoledronico ( 4 mg EV D1 , a cada 3 meses ) ATÉ MÁXIMA RESPOSTA , OU EVENTO ADVERSO INDESEJÁVEL , PROGRESSÃO DE DOENÇA OU DESEJO DO PACIENTE EM PARAR O TRATAMENTO.

A NÃO LIBERAÇÃO DO TRATAMENTO, ACARRETARÁ PROGRESSÃO DE DOENÇA SOB RISCO DE MORTE DA PACIENTE . “( Pje ID 6761422, páginas 1-2). ( Pje ID 14072807, página 12).

Perceba que a medicação PALBOCICLINE, sob olhar ao caso concreto, é
off-label,
mas indicado para tratamento de saúde de

ZENAIDE SANTA BRÍGIDA DA SILVA
por ser, em repetição
, “
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii)

finalidade oncológica, com ampla aceitação em tratamento médico dessa natureza..”( Pje ID

14072807 página 11).

Quanto ao fornecimento da mediação com essa adjetivação, eis a posição desta Corte de Justiça, com destaque aos seguintes julgados. Vejamos:

Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar

“EMENTA: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
. TUMOR NEUROENDÓCRINO DE RETO
.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÕES OFF-LABEL. NECESSIDADE. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO PADRÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À VIDA. OBRIGAÇÃO EM FORNECER OS FÁRMACOS NECESSÁRIOS
. MULTA
. VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE. MONTANTE DE R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (
“
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801892-12.2021.8.14.0000. AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI-OAB/PA 15.674 A.AGRAVADA: THAIS RABELO DA SILVA.ADVOGADO: EVERSON COSTA- OAB/PA 19.604.PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA.RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. Destacado )

Certo é que as Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais

procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

Entenda-se que a legislação

ímpar, em seu artigo 35-C, assim preconiza,
in verbis
:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.”

Se a declaração de médico assistente for indispensável e vital ao tratamento prescrito, mesmo que
off-label
, a cobertura se torna obrigatória, indubitavelmente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“ EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DOENÇA DERMATITE ATÓPICA (ECZEMA ATÓPICO). CID 10 = L20.9. PARTE QUE VEM OBTENDO PIORA EM SUA DOENÇA NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS. TRATAMENTOS ANTERIORES INEFICAZES. NOVA
PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT), 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O ROL DA ANS NÃO PREVÊ A UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA PELA PACIENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AOS PLANOS DE SÁUDE É PERMITIDO LIMITAR A DOENÇA / ENFERMIDADE, MAS NÃO OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS. DESCABIMENTO DA RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE ABRANGE MEDICAÇÃO OFF LABEL, DE USO DOMICILIAR, OU AINDA NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS E, PORTANTO, EXPERIMENTAL, QUANDO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ENFERMIDADE OBJETO DE COBERTURA PELO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804433-18.2021.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270. AGRAVADO: LUCIANA GUEDES MONTEIRO BEZERRA. ADVOGADO: RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR - OAB/PA nº 29.967. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.)

A recusa de torna indevida e propicia a geração do dano moral, a partir do momento em que

a Operadora do Plano de Saúde se nega a fornecer o tratamento médico sob alegação de ser o medicamento
off-label
, cuja postura realça a imposição de vontade em amarrar as mãos do médico quanto ao procedimento prescrito, função que não lhe compete.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECUSA DA AGRAVANTE EM FORNECER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Considerando que a negativa da seguradora foi pelo método/procedimento adotado pelo profissional e não pela doença em si (câncer de cérebro), presume-se que a patologia tem cobertura contratual. Assim, inválida, será a cláusula restritiva quanto ao tipo ou método de tratamento, pois como determinado pela jurisprudência, cabe ao profissional de saúde que acompanhou a paciente/segurada indicar o procedimento adequado.

2.
Ainda quanto a alegação de que a indicação do médico responsável pelo tratamento da paciente/segurada é considerada OFF LABEL, também não merece acolhida, tendo em vista que o termo citado indica apenas que o procedimento não está autorizado por uma agencia reguladora, mas isso não implica que seja incorreto ou inadequado para a saúde do paciente (Portal Anvisa do Governo Federal), pois o motivo de não autorização não está ligado necessariamente a eficácia do procedimento, não retirando, assim, a autonomia do médico em proceder o tratamento que considera conveniente ao seu paciente.

3.

Além de que, de acordo com a Súmula 469 do STJ, aos contratos de plano de saúde, se aplica a proteção do Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o Artigo 51 do novel diploma, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais consideradas abusivas.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807035-84.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021. Destacado

)

Embora não inserido na bula a aplicação a uma dada doença, isso não significa que o tratamento não sirva, ainda mais quando prescrito por profissional habilitado a salvaguardar a vida do paciente oncológico.

Dano moral
. Recusa indevida gera a obrigação indenizatória, sem maiores delongas, por força dos precedentes desta Corte de Justiça.

Sob olhar ao caso concreto, mantenho minha decisão monocrática irretocável, uma vez a medicação indicada ao tratamento médico de
ZENAIDE SANTA BRÍGIDA DA SILVA

-

medicação PALBOCICLIBE– embora
off-label
,

fora posto como

“
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii)

finalidade oncológica, com ampla aceitação em tratamento médico dessa natureza..”( Pje ID

14072807 página 11).

Cuja recursa ao fornecimento do tratamento prescrito gera, sem sombra de pálida dúvida, o dano moral

que já fora

reduzido de R$ 20.000,00(vinte mil reais)

ao patamar de R$ 10.0000,00(dez mil reais) a fim de se ajustar ao princípio da razoabilidade necessária.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL , NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
(i) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800766-53.2023.814.0000, (ii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800683-37.2023.8.14.0000, (iii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº

0812199-88.2022.8.14.0000, (iv) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809751-45.2022.814.0000, (v) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810143-82.2022.8.14.0000, (vi) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805502-85.2021.8.14.0000, somente para citar alguns exemplos.

Belém, 31/07/2023